Tribunal: TJDFT
Processo: 0736418-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. ESPERA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DO FONAJUS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para que o Distrito Federal forneça à parte autora, no prazo máximo de 10(dez) dias, CONSULTA EM ORTOPEDIA-OMBRO, conforme os termos da prescrição médica apresentada.
2. Em suas razões recursais, a parte autora discorre sobre a necessidade de reforma da sentença, sustentando que se encontra há 309 dias no sistema de regulação da Secretaria de Saúde do DF e não tem previsibilidade concreta da data da consulta, situação que gera risco de agravamento de seu quadro clínico. Recurso regular, próprio e tempestivo.
3. Contrarrazões apresentadas. A recorrida pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.
4. O Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pedido da parte autora.
5. O direito à saúde é direito público subjetivo do cidadão e é dever do Estado a efetiva prestação do serviço, em todos os níveis, tanto no âmbito preventivo como curativo.
6. A parte autora está cadastrada no SISREG desde 28/09/2022, classificada como risco azul e, segundo informações da Secretaria de Saúde (ID 50214533), em 27/06/2023 estavam sendo agendadas solicitações inseridas em 27/11/2019, ou seja, está aguardando por mais de 10 meses a realização da CONSULTA EM ORTOPEDIA-OMBRO.
7. Por intermédio da Resolução no 107, de 6 de abril de 2010, foi criado no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (Fonajus), com a atribuição de interpretar temas relevantes na judicialização e aprovar enunciados que conduzem a uma compreensão justa do ordenamento jurídico aplicável aos temas de saúde.
8. E o Fonajus, na VI Jornada de Direito da Saúde 15.06.2023, aprovou o Enunciado no 93, nos seguintes termos: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."
9. Nesse contexto, a longa espera para a realização da CONSULTA EM ORTOPEDIA-OMBRO, deu ensejo à providência judicial efetiva, para assegurar o direito da usuária à assistência médica reclamada, a fim de afastar seu sofrimento e não agravar o seu quadro clínico. Nesse sentido: acórdão no 1726676, da Terceira Turma Recursal do TJDFT.
10. Por outro lado, o cumprimento da decisão que concede a antecipação da tutela, conforme informado (ID 52342653), não gera perda do objeto ou falta do interesse de agir, uma vez que não dispensa a prestação jurisdicional final, para o reconhecimento do direito da autora, em face da responsabilidade do ente federativo.
11. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para, confirmando a antecipação da tutela recursal (ID 50425546), reconhecer o direito da autora à realização de CONSULTA EM ORTOPEDIA-OMBRO e, ante o efetivo cumprimento da obrigação, deixo de fixar prazo.
12. Sem honorários, conforme art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.